Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido. Responsabilidade civil. Protesto indevido configurado. Dano moral. Existência. Quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título já quitado.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) apurar a responsabilidade pelo protesto indevido; e (iii) definir se houve dano moral indenizável decorrente do protesto indevido.
III. Razões de decidir 3. O protesto indevido do título, realizado mesmo após o pagamento, configura ato ilícito e viola a honra objetiva da pessoa jurídica, caracterizando dano moral in re ipsa. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ.
4. O protesto indevido de título de crédito enseja indenização por danos morais, sendo dispensável a prova do prejuízo.
4. Tendo em vista que a fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes, o valor arbitrado pela r. sentença mostra-se adequado, não merecendo redução.
V. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.
_________
Jurisprudência relevante citada: Súmula 227 do STJ.